Tribunal: TJPA
Processo: 0800058-95.2020.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10297 - Teto Salarial
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800058-95.2020.8.14.0068

APELANTE: MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA

APELADO: MARIA CREUZA LOBO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº: 0800058-95.2020.8.14.0068

TIPO DE RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA

APELADA: MARIA CREUZA LOBO DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO SIMULTÂNEA DE TEMPORÁRIOS. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Augusto Corrêa contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por uma servidora pública, professora efetiva. A decisão de primeiro grau anulou o ato administrativo que reduziu a carga horária da servidora de 200 para 100 horas mensais e determinou o restabelecimento da jornada anterior, com o pagamento das diferenças remuneratórias.

II. Questão em discussão

As questões centrais do recurso são: a) A legalidade do ato administrativo que reduziu a carga horária da servidora, sob a alegação de se tratar de ato discricionário da Administração Pública; b) A validade da redução da jornada de trabalho de servidora efetiva, diante da contratação simultânea de profissionais temporários para o mesmo cargo e função;
c) A existência de perda superveniente do objeto da ação, em razão do posterior restabelecimento administrativo da carga horária da servidora; e d) A adequação da condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

III. Razões de decidir

Os atos administrativos, mesmo os de natureza discricionária, estão sujeitos ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário. A validade do ato depende da existência, veracidade e pertinência dos motivos que o fundamentam, conforme a Teoria dos Motivos Determinantes. A ausência de motivação explícita, clara e congruente invalida o ato, por ofensa ao artigo 37 da Constituição Federal.

A conduta do Município de reduzir a carga horária de uma professora efetiva, sob a justificativa implícita de necessidade do serviço ou contenção de despesas, e, ao mesmo tempo, contratar servidores temporários para suprir a mesma demanda, caracteriza comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). Tal contradição demonstra a ausência de um interesse público legítimo a fundamentar a redução e evidencia o desvio de finalidade do ato administrativo.

O restabelecimento da carga horária da servidora no curso do processo não acarreta a perda do objeto da demanda. Subsiste o interesse processual na declaração de nulidade do ato ilegal e, principalmente, no recebimento das diferenças salariais correspondentes ao período em que a remuneração foi indevidamente reduzida.

A condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios é devida, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil. A demanda possui claro proveito econômico para a autora, correspondente aos valores remuneratórios que deixou de receber, o que justifica a fixação da verba honorária com base nesse critério.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento:

"1. É nulo o ato administrativo que reduz a carga horária de servidor público efetivo sem a devida motivação, a qual deve ser explícita, clara e congruente com os fatos, e sem a instauração de prévio procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa. 2. A contratação de servidores temporários para a mesma função do servidor efetivo que teve sua jornada reduzida configura comportamento contraditório da Administração Pública e evidencia desvio de finalidade, reforçando a ilegalidade do ato. 3. O restabelecimento administrativo da carga horária no curso da ação não implica a perda superveniente do objeto, permanecendo o interesse de agir quanto à declaração de nulidade do ato e ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes."

Dispositivos legais relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXXVI, e art. 37,
caput
; Código de Processo Civil, arts. 82, 85, 322, 485, VI, 1.009 e 1.010.

Jurisprudência citada:
TJ-PA - AI: 08044052120198140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 09/09/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/09/2019; TJ-PA - AI: 08044087320198140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 23/09/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/09/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luiza Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 30493423) interposta pelo
MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA
, contra a sentença (Id. 30493421 e 30493422) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa/PA, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
MARIA CREUZA LOBO DA COSTA
, julgou procedente o pedido para anular o ato administrativo que reduziu a carga horária da autora e determinar seu restabelecimento para 200 horas/aula, com o pagamento dos vencimentos correspondentes.

Na origem, a autora,
MARIA CREUZA LOBO DA COSTA
, ajuizou a ação de origem (Id. 30493197), narrando ser servidora pública municipal efetiva, ocupante do cargo de Professor Pedagógico - Séries Iniciais desde 2009. Afirmou que, em 2019, teve sua jornada de trabalho, que historicamente era de 150 a 200 horas, injustificadamente reduzida para 100 horas mensais, com consequente redução salarial. Alegou que a medida foi arbitrária, sem a instauração de processo administrativo prévio e que, paradoxalmente, o Município contratou oito servidores temporários para exercer a mesma função no polo de lotação da autora, preenchendo a carga horária que lhe foi suprimida.

Diante disso, formulou os seguintes pedidos principais (Id. 30493197, p. 5): a concessão de tutela de urgência para restabelecer sua carga horária em 200 horas mensais e, no mérito, a confirmação da tutela para anular o ato administrativo ilegal, com a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

O Juízo de primeiro grau, após o indeferimento da tutela de urgência (Id. 30493213) e a citação regular do Município (Id. 30493416), decretou a revelia do réu, que não apresentou contestação (Id. 30493418).

Na
sentença recorrida
(Id. 30493421), a magistrada julgou procedente o pedido, fundamentando sua decisão na contradição da conduta da Administração Pública, que reduziu a carga horária da servidora efetiva enquanto contratava temporários para a mesma função. Considerou que tal fato demonstra a ausência de motivação válida para o ato administrativo, tornando-o nulo. Condenou o Município a restabelecer a carga horária da autora em 200 horas/aula e a pagar honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA
interpôs o presente recurso de
apelação
(Id. 30493423). Em suas razões, sustenta, em síntese:
a)
Discricionariedade administrativa:
a definição da carga horária dos servidores é ato discricionário, pautado pela conveniência e oportunidade da gestão, não constituindo direito subjetivo do servidor à jornada máxima;
b)
Perda superveniente do objeto:
alega que o pleito da autora foi atendido administrativamente em 2021, quando sua carga horária foi restabelecida para 200 horas, conforme declaração do RH e fichas financeiras anexadas (Ids. 30493424 e 30493425), o que extinguiria o processo por falta de interesse; e c)
Inexistência de direito a honorários:
defende que a condenação em honorários é indevida, pois a demanda não possui proveito econômico, tratando-se de matéria meramente administrativa.

A Apelada apresentou
contrarrazões
(Id. 30493431), pugnando pela manutenção integral da sentença. Refutou a tese de perda do objeto, argumentando que a ilegalidade do ato e o
direito às diferenças salariais do período de redução persistem
.
Destacou a ausência de processo administrativo e a revelia do apelante em primeira instância.

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer (Id. 33279824), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. O órgão ministerial ressaltou a ilegalidade do ato por ausência de motivação concreta e pelo comportamento contraditório da Administração, e afastou a preliminar de perda do objeto.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade Recursal

O recurso de apelação preenche os pressupostos de admissibilidade. Assim, conheço do recurso de apelação e passo à sua análise.

II. Análise da Preliminar de Perda Superveniente do Objeto

O Município apelante argumenta que o processo deveria ser extinto sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, devido à perda superveniente do objeto. Sustenta que o pedido da autora para restabelecimento de sua carga horária para 200 horas mensais foi atendido administrativamente em maio de 2021, conforme demonstrado pela declaração do Departamento de Recursos Humanos (Id. 30493424) e pelas fichas financeiras (Id. 30493425).

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

O interesse de agir, uma das condições da ação, deve ser analisado sob a ótica do binômio necessidade-adequação. A necessidade da tutela jurisdicional se manifesta quando o autor não consegue obter o bem da vida pretendido por outros meios, e a adequação se refere à escolha do procedimento correto para alcançar tal fim.

No caso em tela, quando
a ação foi proposta em março de 2020
, o interesse de agir da autora era indiscutível. Ela havia sofrido uma redução em sua carga horária e, consequentemente, em sua remuneração, e seus requerimentos administrativos para reverter a situação foram ignorados (Id. 30493204). O processo judicial era, portanto, o único meio necessário e adequado para buscar a anulação do ato que considerava ilegal e o restabelecimento de seu direito.

O fato de a Administração Pública, mais de um ano após o ajuizamento da ação, ter decidido restabelecer a carga horária da servidora não extingue por completo o objeto da demanda. O pleito da autora não se resumia a uma obrigação de fazer para o futuro, mas também buscava o reconhecimento da ilegalidade do ato praticado no passado e, fundamentalmente, a reparação dos prejuízos materiais sofridos.

A sentença recorrida, ao julgar o pedido procedente, não apenas determinou o restabelecimento da carga horária, mas também assegurou o direito da autora aos "vencimentos correspondentes a partir do eventual trânsito em julgado da presente sentença". Embora a redação possa gerar dúvidas, o espírito da decisão, em consonância com a causa de pedir, é o de reconhecer o direito às diferenças salariais não pagas durante o período em que a jornada esteve ilegalmente reduzida. A procedência do pedido principal (anulação do ato) gera, como consequência lógica, o direito à recomposição patrimonial.

Portanto, ainda que um dos pedidos (restabelecimento da carga horária) tenha sido satisfeito administrativamente no curso da lide, o que configura um
reconhecimento parcial da procedência do pedido pelo réu
, subsiste o interesse processual quanto à declaração de nulidade do ato e, principalmente, quanto aos efeitos financeiros pretéritos dessa declaração. A tutela jurisdicional ainda é necessária para definir a ilegalidade do ato e para garantir o pagamento dos valores que foram indevidamente subtraídos da remuneração da servidora.

Dessa forma,
rejeito a preliminar de perda superveniente do objeto
.

III. Mérito

Superada a questão preliminar, adentro a análise do mérito recursal, que se cinge a verificar a legalidade do ato administrativo que reduziu a carga horária da servidora apelada e a correção da sentença que o declarou nulo.

III.1. Do controle judicial do ato administrativo e o dever de motivação

O Apelante defende que a organização de seu quadro de pessoal e a definição da carga horária de seus servidores inserem-se em seu poder discricionário, não cabendo ao Judiciário intervir nessa esfera de conveniência e oportunidade.

Embora a Administração Pública de fato possua margem de discricionariedade para praticar atos de gestão, essa liberdade não é absoluta nem ilimitada. O Estado Democrático de Direito, fundamentado no princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da Constituição Federal), impõe que toda atuação estatal seja pautada pela lei e pelo direito. A discricionariedade administrativa não se confunde com arbitrariedade.

Um dos principais mecanismos de controle da legalidade e da moralidade dos atos administrativos é o
dever de motivação
. A Administração tem a obrigação de expor as razões de fato e de direito que a levaram a tomar determinada decisão, permitindo que tanto o administrado quanto o próprio Poder Judiciário possam aferir sua validade.

Nesse contexto, a
Teoria dos Motivos Determinantes
estabelece que a validade de um ato administrativo está intrinsecamente vinculada à existência e à veracidade dos motivos apresentados como seu fundamento. Se os motivos declarados pela Administração são falsos, inexistentes ou juridicamente inadequados, o ato, ainda que discricionário, torna-se nulo.

No caso dos autos, a Administração Municipal reduziu a carga horária da Apelada sem apresentar qualquer motivação formal e contemporânea ao ato. Os documentos juntados com a petição inicial, como os requerimentos administrativos (Id. 30493204) e a resposta da Secretaria de Educação (Id. 30493202), demonstram que à servidora foi dada apenas uma resposta vaga sobre a indisponibilidade de carga horária, promessa que se revelou falsa diante dos fatos subsequentes.

A ausência de um processo administrativo prévio, que garantisse à servidora o direito ao contraditório e à ampla defesa antes da alteração de sua situação funcional e remuneratória, constitui outra grave violação aos princípios constitucionais. Um ato que afeta diretamente a esfera jurídica e patrimonial de um servidor não pode ser praticada de forma unilateral e sigilosa, sem que se ofereça ao interessado a oportunidade de conhecer os motivos e de se manifestar.

III.2. Do comportamento contraditório da administração e do desvio de finalidade

A ilegalidade do ato torna-se ainda mais evidente quando se analisa o comportamento posterior e contraditório do próprio Município. Conforme robustamente comprovado pela autora na inicial, através dos mapas de lotação do ano de 2020 (Id. 30493199 e 30493208), enquanto se negava a extensão da carga horária à servidora efetiva, a Administração procedia à contratação de ao menos oito professores em caráter temporário para exercer a mesmíssima função (professor de séries iniciais) no mesmo polo de lotação da Apelada.

Essa conduta viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva, que também rege a Administração Pública, e sua vertente conhecida como
venire contra factum proprium
(vedação ao comportamento contraditório). Não é lícito, moral ou razoável que o ente público, por um lado,
reduza a jornada de um servidor efetivo –
ato que, em tese, poderia se justificar por necessidade de otimização de recursos ou inexistência de demanda – e
, por outro, pratique ato em sentido diametralmente oposto, contratando mão de obra precária para suprir uma necessidade
que, segundo a primeira ação, não existia.

O comportamento contraditório do Município expõe a inexistência do motivo que poderia validar o ato de redução. Se havia necessidade de professores, a prioridade legal e moral seria a de aproveitar a mão de obra efetiva já existente, que manifestara interesse em ampliar sua jornada (Id. 30493204). A preterição da servidora concursada em favor de contratados temporários indica um claro
desvio de finalidade
, vício que torna o ato administrativo nulo de pleno direito. A finalidade do ato não foi o interesse público, mas possivelmente outros interesses que não se coadunam com os princípios da impessoalidade e moralidade administrativa.

A sentença recorrida, ao citar precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos idênticos, aplicou corretamente o direito à espécie, reconhecendo que a atitude contraditória da municipalidade invalida a motivação do ato de redução da carga horária.

III.3. Da irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido

A petição inicial também invoca, de forma correta, a proteção ao direito adquirido e à irredutibilidade de vencimentos (art. 5º, XXXVI, da CF). A autora demonstrou que, ao longo de anos de serviço, vinha exercendo uma jornada de trabalho superior à mínima prevista em seu concurso, o que se refletia em sua remuneração. Embora a Administração possa, em tese, alterar o regime de trabalho dos servidores, não pode fazê-lo de forma a causar uma redução nominal abrupta e injustificada nos vencimentos, violando a estabilidade financeira do servidor e o princípio da confiança legítima.

Se o servidor já usufruía da carga horária ampliada por longo período, cria-se uma situação consolidada que exige, para sua alteração, fundamentação robusta e, obrigatoriamente, a oitiva do interessado
antes
da implementação da medida.

Não pode a Administração Pública, nesses casos, proceder de ofício, uma vez que se o ato praticado pela administração repercutiu na esfera jurídica do jurisdicionado, a sua atuação deverá observar ao devido processo legal, assegurando-se o respeito ao contraditório e à ampla defesa àquela cuja situação jurídica sofreu alteração.

A propósito, extrai-se da Constituição Federal a exigência do devido processo legal quando se pretende privar o indivíduo de seus bens, senão vejamos:

"Art.5º(...)
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal (grifei).

LV - os litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. (
CF/88
)"

No mesmo sentido, em casos análogos, é a posição deste Egrégio Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
NECESSÁRIO O REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE DO ATO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. (...)

(TJPA – Apelação Cível - 0800463-07.2022.8.14.0022 - Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto - 2ª Turma de Direito Público, j. 24/07/2023).

Qualquer alteração que implique decesso remuneratório deve ser excepcionalíssima, devidamente fundamentada em robusto interesse público e precedida de processo administrativo, o que, como exaustivamente demonstrado, não ocorreu no presente caso. A redução unilateral, imotivada e contraditória da carga horária, com o consequente prejuízo financeiro, configura ofensa à garantia da irredutibilidade de vencimentos.

III.4. Dos Honorários Advocatícios de Sucumbência

Por fim, o Apelante requer o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, alegando que não houve proveito econômico na demanda.

O argumento é manifestamente improcedente. O artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. O parágrafo 2º do mesmo artigo dispõe que os honorários serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

A presente ação possui claro e mensurável proveito econômico:
o valor correspondente às diferenças salariais que a autora deixou de receber durante todo o período em que sua carga horária esteve ilegalmente reduzida.
A condenação do Município a restabelecer a situação anterior implica, necessariamente, o dever de pagar os valores retroativos, o que constitui a base de cálculo para os honorários.

Portanto, a condenação ao pagamento da verba honorária é medida que se impõe, e o percentual de 20% fixado pelo juízo
a quo
encontra-se dentro dos limites legais e se mostra razoável diante do trabalho realizado pela patrona da autora, da complexidade da causa e do tempo de tramitação do processo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos que aqui foram expendidos.

Deixo de majorar os honorários em razão já terem sido estipulados em valor máximo perante o Juízo
a quo.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 11/05/2026